Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS RECENTES. INTERRUPÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – Nos termos do que dispõem a Lei no 8.987/1995, art. 6o, § 3o, inc. II, e a Lei no 11.445/2007, art. 40, V, revela-se legal a interrupção do fornecimento de água em decorrência da existência de débitos recentes em aberto. Certo, também, que a retomada do respectivo serviço pressupõe a quitação integral da dívida que deu azo à sua regular suspensão.
3 – Ausente a probabilidade do direito, evidencia-se o acerto do Juiz da causa ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual a pretensão recursal não merece acolhimento.
Agravo de Instrumento desprovido.